Tribunal: STF
Processo: ARE 1494500
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA. LINHA FÉRREA DESATIVADA. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DA RODOVIA CE-178 QUE INTERLIGA OS MUNICÍPIOS DE SOBRAL/CE E MIRAÍMA/CE COM EXTENSÃO DE 38,90 KM. CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO OU ÁREA NÃO EDIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE DA OBRA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR DA PERÍCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA/APELANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OBSERVADO. MANUTENÇÃO DA RODOVIA (R$ 23 MILHÕES) QUE SERVE À COLETIVIDADE COMO ROTA DE DESLOCAMENTO ENTRE DOIS MUNICÍPIOS ATENDENDO POPULAÇÃO ESTIMADA DE 210 MIL PESSOAS. INTERESSE PÚBLICO PRESERVADO. PERDAS E DANOS. EVENTUAIS PREJUÍZOS DEVEM SER BUSCADOS EM AÇÃO PRÓPRIA.



    1. Apelação interposta em desafio a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de área compreendida em faixa de domínio, margeando a ferrovia sob sua administração, na qual foi realizada obra de implantação da Rodovia CE-178, que interliga os Municípios de Sobral/CE e Miraíma/CE, condenando a FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S/A ao pagamento de honorários advocatícios ao Estado do Ceará e ao DER no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pro rata, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. (Valor da causa- R$1.000,00)



    2. Em seu apelo, a FTL alega que a ocupação indevida e bem público configura mera detenção. Diz que apesar do trecho não está sendo utilizado, nada obsta que possa um dia vir a ser reativado. Afirma que a Rodovia CE-178 foi implantada na área da ferrovia e que apenas descobriu o ocorrido após a realização de fiscalização no local. Aponta cerceamento do direito de defesa, reputando excessivo o valor fixado para a perícia. Ressalta a prevalência do interesse público e faz considerações sobre a segurança da população. Discorre sobre eventuais prejuízos que possa sofrer em razão do descumprimento do Contrato de Arrendamento de Bens Vinculados à Prestação de Serviço Público de Transporte Ferroviário firmado entre a antiga RFFSA. Pede a reintegração e a minoração do valor fixado a título de honorários.



    3. Inicialmente, é de se esclarecer que os presentes autos tratam da obra de implantação da rodovia CE-178, e não da rodovia CE-240, como consta na sentença. Na hipótese, a Ferrovia Transnordestina Logística S. A. ajuizou ação de reintegração de posse contra o Estado do Ceará e a Empresa Maciel Construções e Terraplenagens LTDA, com quem o Departamento Estadual de Rodovias - DER celebrou o contrato nº 009/2011 para pavimentação da rodovia CE-178, no trecho: Sobral - Miraíma, com extensão/área 38,90 km, objetivando ser reintegrada na posse da faixa de domínio da ferrovia que, segundo alega, estaria sendo turbada/esbulhada pela construção da rodovia.



    4. O Estado do Ceará afirma que a obra em tela já foi concluída, e que foi investido na construção da rodovia o valor de R$ 23.334.296,50 (vinte e três milhões trezentos e trinta e quatro mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).



    5. Ao inverso do alegado pela agravante, a reintegração de posse afigura-se descabida, mormente quando a invasão da faixa sequer restou provada. É certo que "as passagens de nível clandestinas referidas tinham por objetivo o acesso a jazidas de empréstimo de material pelas máquinas utilizadas na pavimentação. Assim, concluída a obra, é de se supor que o cenário de suposta invasão descrito não mais persiste. Além disso, a ocorrência de supostos danos não restou suficientemente comprovada ao longo da instrução, limitando-se a requerente a mencionar genericamente potenciais riscos a acidentes ferroviários ou a infraestrutura da linha. (...)É inconteste que a simples descrição genérica da invasão, acompanhada de algumas fotografias, é insuficiente à conclusão de que a estrada avançou sobre a faixa de domínio da ferrovia, sendo incapaz de suprir a necessidade da prova técnica. Nesse sentido, sendo patente a imprescindibilidade do referido meio de prova, a própria autora, Transnordestina S/A, postulou a designação de perito para demonstrar a veracidade da causa de pedir descrita nos autos. Como já mencionado, deferida a prova, nomeado o perito e fixado o valor de seus honorários, a Transnordestina, intimada a depositar o valor devido, quedou-se inerte, denotando a perda do interesse na sua realização".



    6. Como se verifica, a própria Ferrovia se negou a arcar com os custos da perícia para realização do levantamento, apesar de devidamente intimada para realizar o depósito, deixando de desincumbir-se do ônus de provar o alegado (art. 373, I, do CPC). Nessa medida, não há que se falar em cerceamento de defesa.



    7. Ademais, o valor fixado para os honorários perícias foi objeto de apreciação por esta Segunda Turma, no julgamento do agravo de instrumento n° 0815627-68.2019.4.05.0000, que entendeu pela razoabilidade do valor fixado (R$ 21.450,00), tendo em vista que "a perícia requerida se reveste de certa complexidade, além de abranger uma área extensa, posto que se trata de levantamento topográfico de aproximadamente 29 (vinte e nove) quilômetros (km 220+400 a 189+200) da Linha Tronco Norte Fortaleza) e de no mínimo uma largura de 75 (setenta e cinco) metros (45 metros de faixa de domínio e 15 metros de non aedificandi ), envolvendo uma área de 217 (duzentos e dezessete) hectares, bem como caracterização em planta das áreas que apresentarem conflitos. A agravante aponta diversas interferências da rodovia construída pelo Estado do Ceará que têm que ser levantadas detalhadamente e planificadas ao longo de 29 km, de modo a subsidiar o juízo a resolver da melhor forma a celeuma instalada que, por evidente, resultará em impacto aos cofres públicos, visto que o litígio estabelecido gera consequências patrimoniais para os dois entes públicos envolvidos (Estado e União) (...) Observa-se, ainda, que o valor da hora trabalhada também foi estabelecido em consonância com o art. 11 do referido Regulamento, não havendo motivação razoável para a revisão da proposta.". (Processo nº: 0815627-68.2019.4.05.0000 - Agravo De Instrumento.Relator Convocado: Des. Federal Bianor Arruda Bezerra Neto. Segunda Turma. Julgado em 12.05.2020).



    8. Como destaca a sentença, " imputa-se desarrazoado o atendimento genérico do pleito autoral, que pretende a inativação da rodovia, tendo em vista o evidente prejuízo a ser gerado ao erário estadual, que desembolsou quantia superior a R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) para a estruturação, consoante a matéria jornalística já referida, bem como aos habitantes da região que a utilizam. Vale aqui destacar que a rodovia em apreço representa atualmente a principal via de comunicação entre as cidades de Sobral/CE e Itapipoca/CE, passando por Miraíma/CE, figurando as duas primeiras entre as dez mais populosas do Ceará, com população estimada, respectivamente, em torno de duzentas e dez mil e cento e trinta mil pessoas, segundo informações colhidas no "site" do IBGE". A estrada constitui ainda importante via alternativa de acesso à Fortaleza para os habitantes de toda a região norte do Estado, frente ao grande fluxo de veículos pesados na BR-222 e à ocasional piora de seu estado de conservação, em virtude da manifesta dificuldade financeira enfrentada pelo Governo Federal ".



    9. O que se observa é a consolidação de uma situação em que o interesse público está na manutenção da rodovia, não apenas pelo elevado valor já investido, mas também pelo impacto social e a utilidade pública que ela representa para a população e para o desenvolvimento do Estado. Não há sentido em demolir um equipamento público caro e de extrema necessidade para manter área da ferrovia que não está em atividade, e talvez nunca venha a estar, mormente quando sequer foi comprovada a alegada invasão de área por inércia da própria Ferrovia/ autora, que se negou a pagar os custos da perícia.



    10. Eventual prejuízo que a FTL possa vir a padecer deve ser discutido e reivindicado em ação própria, resolvendo-se a questão em perdas e danos.



    11. Os honorários fixados pela sentença no montante R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pro rata, atendem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Honorários recursais fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), acrescidos aos aplicados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.



    12. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL;183, § 3°; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente